Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA. INCAPACIDADE PERSISTENTE. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO DEPENDENTE INCAPAZ. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO RETROATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1022 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1..Uma vez que se trata de prestações sucessivas, a exigibilidade da pretensão somente é fulminada pela prescrição em relação às parcelas por ela alcançadas, no prazo de 5 anos, permanecendo hígido o direito ao recebimento da pensão, por morte. Prescrição afastada.
2. No caso, a Malformação Arterio Venosa Cerebral – MAV é preexistente ao falecimento da genitora da apelada (uma vez que presente desde o nascimento), e o diagnóstico de transtorno psiquiátrico encontrado pela equipe do CAPS II decorre de tal enfermidade, ou seja, a incapacidade permanece desde a data da concessão original do benefício previdenciário.
3. O art. 12, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê que, nos casos de dependentes com invalidez reconhecida, como no caso, a dependência econômica é presumida, cabendo aos apelantes demonstrarem a inexistência de tal circunstância, ônus do qual não se desincumbiram.
4. Em caso de restabelecimento da pensão por morte, quando o benefício for indevidamente revogado, o pagamento retroativo deve ser limitado aos últimos cinco anos.
5. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, Tema 1002, impõe-se o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e não provido.